Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-39.2022.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001381-39.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA LEMES FERREIRA - CPF: 326.216.981-15 (APELADO), FRANCIELLY NOBREGA GRESPAN DE OLIVEIRA - CPF: 156.482.917-01 (ADVOGADO), HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), KAMILLA MORAES FERNANDES - CPF: 030.644.191-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1001381-39.2022.8.11.0045

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: ANTONIA LEMES FERREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROCEDENCIA
–
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S/A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ANTONIA LEMES FERREIRA,
para:
a
) declarar a nulidade da reserva da margem consignável e do empréstimo consignado RMC em discussão;
b
) condenar o requerido a cancelar a reserva da margem consignável averbada sobre a RMC da parte autora, no prazo de 10 dias;
c
) condenar o requerido a restituir em dobro todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora com relação ao contrato em discussão;
d
) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais a autora no valor de R$3.000,00, corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento

e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e,

e
) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, consoante §2º do artigo 85 do CPC/15.

Incialmente, o requerido discorre sobre os efeitos da revelia, ressaltando que esta, por si só, não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela autora; o instituto do
venire contra factum proprium
, como garantidor da manutenção do contrato; a possibilidade de juntada de documentos novos na fase recursal; esclarece sobre os termos da contratação pela biometria facial – assinatura eletrônica/contrato digital.

Assevera que restou evidenciada a contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão, visto que além de a recorrida ter total conhecimento quanto aos termos do contrato, também efetuou saque,
ficando evidenciada a aceitação tácita quanto ao produto oferecido, não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, aduz
que a apelada não faz jus à repetição de indébito e tampouco à indenização por dano moral face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor do dano moral, com a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento; a repetição de indébito de forma simples, devendo ainda, ser procedida restituição/compensação do valor creditado a favor da apelada.

Nas contrarrazões (ID nº 168605218), o apelado inicialmente sustenta a impossibilidade de juntada de documentos novos pelo requerido, uma vez que foi declarada sua revelia nos autos, pugnando ao final, pelo desprovimento do seu recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos
que a autora
ANTONIA LEMES FERREIRA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO PAN S/A
, aduzindo, em síntese, que é beneficiária de aposentadoria por invalidez perante o INSS, a qual é creditada na conta corrente que possui no Banco Bradesco S.A.

Esclareceu que realizou a contratação de 02 (dois) empréstimos consignados, sendo o primeiro junto ao
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
– Contrato nº 010016635346, no valor de R$ 11.129,43, para pagamento em 84 parcelas no valor de R$ 270,00, e o segundo com o requerido
BANCO PANAMERINCANO
S.A,
contrato nº
345663781-2, no valor de R$ 2.433,00, para pagamento em 84 parcelas de 58,97.

Alegou, no entanto, que posteriormente percebeu que não estava recebendo os valores corretos da sua aposentadoria e, ao consultar o extrato do INSS, constatou a existência de mais 02 (dois) descontos nos valores de R$ 39,00 e R$ 55,00, referente a empréstimo RMC e reserva de margem RMC, originários do requerido.

Ressaltou que não realizou nenhum empréstimo de Cartão de Crédito com o requerido; não autorizou a averbação de margem com relação a este; não recebeu cartão plástico e tampouco faturas para pagamento.

No mais, discorreu
acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de inexistência/cancelamento do negócio jurídico com relação ao contrato de Cartão de Crédito Consignado; b) a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício; c) indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido quedou-se inerte, sendo decretada sua revelia, consoante decisão de ID nº
168605745
.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Pierro de Faria Mendes.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

De início, de se destacar que não há falar-se em preclusão temporal ou impossibilidade de o requerido/apelante proceder a juntada da cópia do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre partes, após a contestação ou em sede recursal, porquanto além de se tratar de documento indispensável à elucidação da causa, foi possibilitado a apelada o contraditório e a ampla defesa, consoante determina o artigo 435 do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS POSTERIOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 396 DO CPC/1973.

1. A jurisprudência desta Corte admite a relativização da regra do artigo 396 do Código de Processo Civil de 1973, predominando o entendimento de que inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo, é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam aqueles indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido. ”

(STJ - AgRg no REsp 1571907/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

Destarte, passo à análise do mérito do recurso.

In casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o
“Termo de Adesão ao Cartão Consignado – proposta nº 745740481”
com o banco requerido em 30/03/2021, consoante se observa da cópia no ID nº 168605205
.

Verifica-se também que consta a assinatura digital da autora no citado contrato, os documentos pessoais, o IP do computador ou aparelho utilizado para contratação inclusive a “
selfie
”, conforme se observa das cópias no ID nº 168605205 - Pág. 1/18.

Deveras, não procede a alegação da autora de que
não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item
“ Cláusulas e Condições do Cartão de Crédito Consignado”
do citado
“Termo de Adesão”
que
este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o importe mínimo para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que além de a autora/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de seu benefício previdenciário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 1.232,00 em sua conta.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento ou venda casada quando da contratação.

Nesse sentido:

“AÇÃODECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VERIFICADO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO, MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS
. TERMO DE ADESÃO, SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO E TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADOS PELA PARTE REQUERENTE. INFORMAÇÕES SUFICIENTES DA OPERAÇÃO CONTRATADA. DEVIDA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA, COM A INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.RECURSO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PREJUDICADO. ”

(TJPR - 14ª Câmara Cível - 0010437-07.2020.8.16.0058 - Campo Mourão -

Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ -

J. 05.06.2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”

(TJMT - RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT – RAC Nº 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Quanto à alegação da apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 1.232,00 (um mil, duzentos e trinta e dois reais) na conta da autora pelo banco requerido via TED,
tem-se por irrelevante o fato de ter ou não
recebido ou utilizado o cartão plástico.

Ademais, de se destacar não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 30/03/2021 e, somente depois de quase um ano (ajuizamento da ação em 17/03/2022 – ID nº 168605714) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023